Tribunal: TJMT
Processo: 1016856-39.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016856-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE FURTADO DA SILVA - CPF: 875.189.969-87 (ADVOGADO), ELIZEU DAMASCENO MARTINS - CPF: 274.587.681-34 (AGRAVANTE), GARCIA EDITORIAL LTDA - CNPJ: 28.925.003/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENTREGA DE 100 EXEMPLARES DE LIVROS – PRETENSÃO QUE SE EQUIVALE AO MÉRITO RECURSAL – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA (§3º) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido pelo menos um dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, sobretudo quando identificado o perigo de irreversibilidade da medida (artigo 300,
caput
e §3º).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016856-39.2023.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a determinação para que a ré proceda à entrega imediata dos 100 exemplares conforme contratado.

O agravante alega que em novembro de 2022 contratou a agravada para a prestação de serviços editoriais e de impressão, por R$ 3.822,00 que já foram quitados, porém o serviço não foi entregue.

Diz que é escritor e os livros são sua fonte de renda.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 176214662).

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 184733156).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava que a agravada seja compelida a entregar imediatamente os 100 livros que deveriam ter sido impressos, proferido nos seguintes termos:

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, observo que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis, mormente considerando a hipossuficiência da parte autora.

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.”

Portanto, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial.

(...)

Ante o exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial.

Conforme enuncia o
art. 300 do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º) e pode ter natureza cautelar (art. 301).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento neste momento, visto que o agravante alega que a entrega dos livros está atrasada desde novembro de 2022, fato que, devido ao transcurso do tempo, descaracteriza a urgência.

Além disso, é evidente o perigo de irreversibilidade da medida, pois, uma vez entregue a encomenda de 100 exemplares, o retorno ao
statu quo ante
é de difícil execução, sem contar que provocaria muitos danos.

Verifica-se também que a concessão da tutela liminar pretendida esgotaria o mérito da Ação, o que é vedado, tendo em vista que implicaria em julgamento antecipado da lide e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO.
INDEFERIMENTO DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. PARA A CONCESSÃO DA
TUTELA
PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA, É NECESSÁRIA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS REFERIDOS NO ARTIGO 300, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (CPC), QUAIS SEJAM, A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NO CASO, INCABÍVEL O DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO, UMA VEZ QUE
A MEDIDA IMPLICA EM ESGOTAMENTO DA MATÉRIA DE
MÉRITO

DA DEMANDA, O QUE É DESCABIDO, POR CARACTERIZAR A ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DA LIDE E EM DESCUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
, PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, INCISOS LIV E LV)
. O JUÍZO A QUO AUTORIZOU A RESTRIÇÃO DE VENDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 50378932720238217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 02-08-2023). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023